Tribunal: TCU
Processo: 016.638/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Walderez Garcia Coutinho, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de alteração da aposentadoria de Walderez Garcia Coutinho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo dos proventos da interessada para a proporção de 26/30 avos, caso efetivamente não conste, em seus arquivos, laudo ou outros documentos bastantes para comprovar o reconhecimento do exercício de atividade insalubre no local de trabalho; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada.